Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723510-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALFREDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO APLICAÇÃO. CÁLCULOS CORRETOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige alegação verossímil, hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. A planilha que instrui a petição inicial monitória evidencia que o credor calculou os juros de mora de acordo com a previsão contratual. Os juros de 1% ao mês encontram-se em consonância com o regramento civil aplicado à espécie (art. 406 do Código Civil), não havendo excesso de cobrança, tampouco em capitalização de juros. 3. Nas ações monitórias baseadas em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora ex re). 4. Entende-se por litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Para que haja condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é necessário dolo processual da parte. 5. Demonstrado que a parte autora não se utilizou do processo para obter objetivo ilícito, afasta-se a multa prevista no art. 81, caput, do CPC. 6. A insuficiência financeira do devedor, por si só, não autoriza o parcelamento do débito. 7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 701, 702, §4o, ambos do Código de Processo Civil, 368, 369, 406, 944, todos do Código Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o direito à suspensão de mandado de pagamento, nos termos do artigo 702, §4o, do CPC. Afirma que não é possível a capitalização de juros superiores ao permitido. Sustenta, ainda, excesso de execução no caso concreto. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação consumerista. Explana acerca da necessidade de se revisar as cláusulas contratuais abusivas, da inversão do ônus da prova e da possibilidade de repetição do indébito. Articula que, revisada a pactuação e efetuado novo cálculo para apuração de débitos e créditos, é viável a compensação entre os valores encontrados; b) artigos 79, incisos II e III, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida agiu de má-fé, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 79, incisos II e III, 80 , 81, 701, 702, §4o, todos do Código de Processo Civil, 368, 369, 406, 944, todos do Código Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursas, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028